Tribunal: TJBA
Processo: 8117493-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117493-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS FELIPE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA DEMANDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA NULA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra a sentença (ID 98273748) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão foi proferida após o Autor, intimado para comprovar a hipossuficiência financeira e a regularidade de sua residência (ID 98273745), ter deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Na petição inicial (ID 98273738), o Autor busca a revisão de um contrato de financiamento de veículo, alegando a cobrança de juros capitalizados e taxas abusivas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento à determinação judicial para comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e da regularidade do comprovante de residência.

III. Razões de decidir

O indeferimento da petição inicial, como medida de extinção prematura do processo, somente se justifica quando a parte, devidamente intimada a emendar a inicial, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, permanece inerte, tornando inviável o processamento da demanda.

A decisão de primeiro grau mostra-se contraditória ao extinguir o feito por falta de comprovação da hipossuficiência e, no mesmo ato, deferir o benefício da justiça gratuita, ainda que sob a condição de suspensão da exigibilidade das custas, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal contradição viola a lógica jurídica e a razoabilidade, pois se os benefícios foram concedidos, presume-se que o juízo reconheceu, ainda que de forma implícita ou tardia, a presença dos requisitos necessários, o que torna desproporcional a penalidade de extinção do processo.

O Código de Processo Civil privilegia a decisão de mérito em detrimento da extinção por vícios processuais sanáveis. A conduta do magistrado de primeiro grau, ao extinguir o processo sem oferecer uma oportunidade final para a regularização ou analisar alternativas menos gravosas, como o indeferimento específico do pedido de gratuidade e a consequente intimação para o recolhimento das custas, configura excesso de formalismo e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº
8117493-67.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
CARLOS FELIPE SANTOS SANTANA

e, como apelado,

BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador,

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora